Tribunal: STF
Processo: ARE 896802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra decisão monocrática que não conhece do agravo regimental, porquanto interposto contra ato de relator, que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    2. Agravo regimental desprovido.